Tribunal: TJPA
Processo: 0010606-57.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010606-57.2018.8.14.0401

APELANTE: MARQUIEL BATISTA DA SILVA, JEFFERSON NUNES DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA
. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP
. DESPROVIMENTO.

1.
A teoria da co-culpabilidade foi inserida no Direito Penal para tentar dividir a responsabilidade entre o agente e a sociedade, e diminuir a reprimenda aplicada ao réu, em face da prática da infração penal, levando em consideração sua marginalização, por várias causas sociais. Ocorre que, no presente caso, não há como atribuir à sociedade parte da culpa pelo cometimento do crime de roubo qualificado, por ausência de formação intelectual e educação, sem respaldo fático e jurídico
.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARQUIEL BATISTA DA SILVA E JEFFERSON NUNES DE ARAÚJO
contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, e §2º-A, do Código Penal, à pena de pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

“
Narra a peça acusatória que, no dia 09 de maio de 2018, por volta das 10h, as vítimas encontravam-se em viagem, por meio de um transporte coletivo, da linha Distrito Industrial, na Rodovia BR-316, próximo ao Shopping Castanheira, momento em que os denunciados e um terceiro indivíduo não identificado, adentraram no ônibus, anunciaram o assalto e subtraíram diversos pertences das vítimas, mediante grave ameaça exercida por meio de armas de fogo, a saber: 1 (uma) arma de fabricação gaseia, tipo "garruncha" e 1 (uma) pistola, 765mm, sem marca aparente, com carregador e sem munição. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local do delito. Contudo, uma equipe de policiais militares, ao empreenderam diligências, localizaram os denunciados, que portavam, além das armas de fogo referidas, 4 (quatro) APARELHOS CELULARES, tipos APPLE IPHONE 4, MOTOROLA MOTO E4 PLUS, SAMSUNG A5 e SAMSUNG E5, além da importância de R$5,00 (cinco reais). Assim, os denunciados foram presos em flagrante delito. As vítimas reconheceram os denunciados diante da autoridade policial, bem como foram unânimes em expor a dinâmica do delito praticado pelos referidos. Os objetos subtraídos foram restituídos às vítimas.”.

Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do CP.

No ID 4337335, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, os Réus recorreram, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
apenas para o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, invocando condições sociais (ID 4337348).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4337349).

No ID 4337351, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena pela atenuante genérica do art. 66 do CP.

Em relação à teoria da co-culpabilidade, como já frisado reiteradamente em outros apelos, foi inserida no Direito Penal para tentar dividir a responsabilidade entre o agente e a sociedade, e diminuir a reprimenda aplicada ao réu, em face da prática da infração penal, levando em consideração sua marginalização, por várias causas sociais. Ocorre que no presente caso, não vejo como os Apelantes podem atribuir à sociedade parte da culpa pelo cometimento do crime de roubo qualificado, por ausência de formação intelectual e educação, e necessidade, posto que se assim proceder esta E. Corte, sem respaldo fático e jurídico, estará solidificando indenização estatal por meio de redução de pena a 90% (noventa porcento) dos presos estaduais, já que sua maioria é pobre e não teve, em tese, melhores oportunidades na vida.

Aliado a isso, estaria-se premiando a escolha pela vida criminosa, quando sempre é possível viver licitamente, mesmo na pobreza.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021